Tribunal: TJES
Processo: 5010431-93.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010431-93.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LEDA ALMEIDA VAGO e outros
RECORRIDO: MARCELO AUGUSTO BENETTI NAUMANN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL E DE CULPA DO PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. RECUSA DA PACIENTE EM DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO E ÀS MANUTENÇÕES INDICADAS. QUEBRA DO NEXO CAUSAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente, ante a hipossuficiência financeira demonstrado nos autos em ID18064996.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual narra a autora falha na prestação de serviço odontológico fornecido pelo requerido.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o argumento de inexistência de nexo causal entre o dano narrado pela autora e a conduta praticada pelo profissional liberal.

Irresignada, a autora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando suas alegações iniciais, principalmente de quebra de confiança no profissional e falha na prestação do serviço.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, não sendo as razões recursais capazes de desconstituir as conclusões nela constantes.

In casu
, a r. sentença concluiu pela inexistência da alegada falha na prestação do serviço, esclarecendo, ponto a ponto, a realidade dos fatos, desde a realização do serviço, a reclamação da consumidora quanto a fato do serviço prestado, a resposta do recorrido, a inércia da consumidora na resolução, até a procura de novo profissional.

Com efeito, a mera alegação de que em razão do afrouxamento dos implantes a recorrente teria perdido a confiança no profissional e, portanto, não retornado, não merece acolhida, porquanto o recorrido justificou adequadamente que essa situação é comum, razão pela qual deve haver um acompanhamento posterior, o que não fora devidamente cumprido pela recorrente o obstou o êxito do procedimento.

Nesse ponto, reporto-me ao seguinte trecho da sentença, com o qual corroboro integralmente:

“É fato incontroverso que o procedimento de implantes foi realizado. A queixa autoral concentra-se na alegação de que "os implantes caíram". Todavia, a prova documental, especialmente as conversas via WhatsApp anexadas pela própria Autora, demonstra uma realidade distinta daquela narrada na exordial.

Em 07/09/2024, ao ser comunicado pela Sra. Graziela sobre a intercorrência, o Requerido prontamente respondeu, diagnosticando que se tratava de afrouxamento de componentes protéticos ("trocar os parafusinhos") e colocando-se à disposição para o reparo imediato:
"Tranquilo, pede pra ela levar os dentes q vou trocar os parafusinhos. Segunda eu vejo o horário certinho"
.

[...].

No caso em tela, observa-se que a parte Autora, em momento posterior (01/10/2024), recusou a continuidade da assistência ofertada pelo profissional. Nas mensagens, a filha da paciente é taxativa:
"Preciso saber como vamos fazer sobre o que ela pagou, pois vou procurar outro profissional pra ela"
. O Requerido, por sua vez, reiterou a disponibilidade para atendimento:
"Ofereço toda a assistência possivel e me boto a disposição. (...) Vou marcar ela pra semana q vem"
.

A recusa injustificada da paciente em comparecer ao consultório para os ajustes necessários (aperto de parafusos/manutenção), optando unilateralmente pela interrupção do tratamento e exigência de reembolso imediato, configura a quebra do nexo causal.

Não se pode atribuir ao cirurgião-dentista a responsabilidade pelo insucesso final de um tratamento (perda dos implantes relatada em dezembro por outra profissional - ) quando a própria paciente se nega a realizar as manutenções indispensáveis meses antes. [...]

O laudo unilateral apresentado, datado de dezembro de 2024, atesta uma condição infecciosa meses após o último contato efetivo com o Requerido, período no qual a paciente permaneceu sem a devida assistência por sua própria escolha deliberada.”

Conforme bem observado, inobstante a consumidora ter alegado por duas vezes problemas nos implantes, tendo caído da primeira vez e afrouxado da segunda, não há como atestar que tais situações se deram por culpa do profissional.

Ademais, conforme o recorrido demonstrou, a assistência estava sendo prestada adequadamente. Contudo, não tendo a consumidora retornado após o segundo afrouxamento o permanecido com o implante irregular, as consequências danosas foram de fato desencadeadas pela conduta exclusiva da consumidora, já que, com o devido acompanhamento, muito possivelmente não haveria infecção e consequências mais gravosas.

Em síntese, não se pode atribuir ao profissional liberal, pelo menos não apenas com os elementos constantes dos autos, responsabilidade por falha na prestação do serviço, que é subjetiva e pressupõe culpa, devendo a sentença ser mantida.

Assim, coaduno integralmente com o entendimento do juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)